Tribunal: TJDFT
Processo: 0730508-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL AJUIZADA PELA GENITORA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. O instituto da guarda, que encontra previsão no artigo 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e é sob esse enfoque que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do artigo 227 da CF/88, que deve nortear as decisões judiciais sobre o tema.
3. O artigo 1.585 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 13.058/2014, dispõe que, “Em sede de medida cautelar de separação de corpos, em sede de medida cautelar de guarda ou em outra sede de fixação liminar de guarda, a decisão sobre guarda de filhos, mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar sem a oitiva da outra parte, aplicando-se as disposições do art. 1.584”.
4. No caso vertente, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, a situação do menor está sendo devidamente acompanhada pelos órgãos de proteção à criança e ao adolescente, tendo a r. decisão judicial considerado os bem lançados argumentos contidos na manifestação do Ministério Público.
5. Nesse contexto, em respeito ao princípio da imediatidade do juízo, deve ser mantido, nesta fase processual, o regime de guarda provisória definido pela r. decisão agravada.
6. A análise do tema exposto nos autos é complexa e, por envolver interesse do menor, a questão deverá ser decidida após a devida instrução processual, quando será possível avaliar qual medida atenderá ao melhor interesse da criança.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Preliminar rejeitada.